Tribunal: TJES
Processo: 0000435-35.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000435-35.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDILAINE REINHOLZ e outros (2)
APELADO: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000435-35.2022.8.08.0056

APELANTES: EDILAINE REINHOLZ e outros

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDILAINE REINHOLZ e outros
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de alvará judicial
, ao indeferir a petição inicial, julgou extinto o feito sem análise do mérito.

Em razões recursais, aduzem os recorrentes, em síntese, que o valor dos autos é originário de conta poupança deixada pela
de cujus
, mãe dos apelantes, no patamar ínfimo de R$ 5.544,10 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

Aduzem, assim, que o valor que pretendem levantar não ultrapassa o limite de 500 OTN, que atualmente perfaz a monta de aproximadamente doze mil reais.

Sustentam, por fim, que o inventário da Sra. Rosalina Jastrow já fora encerrado desde a data de 05.10.2021, inexistindo óbice para o ajuizamento da presente demanda.

Requerem, assim, a reforma da r. sentença com o retorno dos autos ao juízo primevo para regular processamento do feito.

No bojo da r. sentença, entendeu o juízo singular, em síntese, que o caso em análise
“não se enquadra nas disposições da Lei n° 6.858/80, eis que, ao tempo do óbito, Rosalina Jastrow deixou bem suscetível de inventariança, como os próprios requerentes reconhecem, o que torra necessário, por isso, que seja realizada a sobrepartilha do valor a que s
e
refere o documento de fls. 27.”

O caso é de provimento do recurso.

O valor cujo levantamento se pretende não ultrapassa o limite de 500 (quinhentas) ORTN – aproximadamente doze mil e quinhentos reais -, sendo, ademais, que a existência de inventário extrajudicial – já finalizado – não é óbice ao ajuizamento da ação em análise. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA DA DE CUJUS. PAGAMENTO DE IMPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de saldo constante em conta bancária de titularidade da de cujus, esposa falecida do inventariante/recorrente, a fim de promover o pagamento de ITCMD decorrente do trâmite do processo de Inventário Extrajudicial já iniciado. II.
Restando demonstrado nos autos a abertura de inventário extrajudicial (Lei. n. 11.441/2007), a prova da necessidade do pagamento da quantia relativa ao imposto de transmissão de bens, e ainda, a concordância dos demais herdeiros com o levantamento do numerário depositado na conta bancária dade cujus, impositivo o provimento do apelo, dada a inexistência de qualquer óbice legal para que seja autorizada a expedição do competente alvará vindicado.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190238127, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO DE CUJOS.
Pedido extinto sem julgamento do mérito com fundamento no artigo 485, I, CPC. Inventário extrajudicial encerrado. Requerente que foi a inventariante. Partilha anterior consensual entre herdeiros maiores. Aplicação do disposto no artigo 2º da Lei nº 6.858/80. Sentença reformada. Recurso provido
.
(TJSP; AC 1003971-36.2022.8.26.0541; Ac. 16239988; Santa Fé do Sul; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; Julg. 17/11/2022; DJESP 24/11/2022; Pág. 2018)

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a determinar o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000435-35.2022.8.08.0056

APELANTES: EDILAINE REINHOLZ e outros

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ – VALOR INFERIOR A 500 OTN – ALVARÁ EXTRAJUDICIAL JÁ ENCERRADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O valor cujo levantamento se pretende na presente ação de alvará não ultrapassa o limite de 500 (quinhentas) ORTN – aproximadamente doze mil e quinhentos reais -.

2.
Ademais, a existência de inventário extrajudicial – já finalizado – não é óbice ao ajuizamento da ação em análise.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.